Tribunal: TJSP
Processo: 1037814-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Servidores públicos – Adicional por tempo de serviço – Quinquênio - Incidência sobre os vencimentos integrais, salvo verbas eventuais – Pretensão de que incida sobre adicional de insalubridade – Inadmissibilidade, por se tratar de verba eventual e não permanente – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037814-06.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ALAN
ADÉCIO SERTÓTIO DA SILVA, CLEONILSON FERREIRA DOS SANTOS - RE
139396-A, DANIEL ARAÚJO DOS SANTOS, EDSON HENRIQUE JUNQUEIRA
VIEIRA DA CONCEIÇÃO, EDUARDO LOPES DOS SANTOS, LEÔNCIO DOS
SANTOS MEDEIROS, MURILO LUIZ NOVELINI e CLAYTON CÍCERO
PEREIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037814-06.2019.8.26.0053 -Voto no 45572
2
APELAÇÃO No 1037814-06.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo
APELANTES Alan Adécio Sertório da Silva e outros
APELADA Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Voto no 45572
Servidores públicos Adicional por tempo de serviço
Quinquênio - Incidência sobre os vencimentos integrais,
salvo verbas eventuais Pretensão de que incida sobre
adicional de insalubridade Inadmissibilidade, por se tratar
de verba eventual e não permanente Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Alan Adécio SErtótio da Silva,
Clayton Cícero Pereira, Cleonilson Pereira dos Santos, Daniel Araújo dos
Santos, Edson Henrique Junqueira Vieira da Conceição, Eduardo Lopes dos
Santos, Leôncio dos Santos Medeiros e Murilho Luiz Novelini contra a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial que os autores são servidores
públicos municipais e recebem adicional de insalubridade, que não é verba eventual,
e que deve integrar a base de cálculo dos quinquênios, de acordo com o art. 129 da
Constituição Estadual. Requereram seja a ré condenada a incluir, na base de cálculo
de quinquênios, o adicional de insalubridade, pagando-lhe, ainda, as diferenças não
prescritas.
Citada, a ré contestou, alegando que os autores não têm direito
a incidência dos quinquênios sobre os adicionais de insalubridade que,
diferentemente do que alegam, são verbas eventuais, que não entram na base de
cálculo dos adicionais por tempo de serviço.
A ação foi julgada improcedente (fls. 670) pelo juiz Randolfo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037814-06.2019.8.26.0053 -Voto no 45572
3
Ferraz de Campos.
Insatisfeitos, apelam os autores, insistindo na incidência do
adicional de insalubridade no cálculo dos quinquênios.
Recurso tempestivo e não contrariado.
É o relatório.
Insistem os recorrentes no fato de que o adicional de
insalubridade deve ser inserido na base de cálculo dos adicionais por tempo
de serviço (quinquênios), afirmando que ele faz parte dos vencimentos dos
policiais.
Entretanto, tanto a doutrina como a jurisprudência têm
entendido que o adicional de insalubridade é verba que, em sua essência, depende de
circunstâncias específicas para o seu recebimento: local de trabalho que exponha o
trabalhador a agentes nocivos à saúde.
Por esse motivo, pacificou-se o entendimento de que se trata
de vantagem transitória, eventual, de caráter específico, que não deve ser incluída no
cálculo do adicional por tempo de serviço reclamado, embora recebida pelo autor
com habitualidade.
Assim, não se pode acolher o pedido dos recorrentes,
mantendo-se a decisão de primeiro grau, em seus exatos termos e por seus
próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica